Tribunal: TJDFT
Processo: 0718122-55.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Roubo circunstanciado. Pena. Causas de aumento. Circunstâncias do crime.
Presentes duas causas de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem. Apelação não provida.